Tribunal: TJES
Processo: 0002799-13.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-14

Ementa:
EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADAS OMISSÕES. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. ENFRENTAMENTO DE TODOS OS DISPOSITIVOS. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Desnecessária a intimação do Embargado para contrarrazões na hipótese em que não haverá o acolhimento do recurso, a teor da regra contida no parágrafo 2º do artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

2.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe.

3.
Todos os dispositivos constitucionais e legais mencionados nas razões foram objeto de enfrentamento no julgamento anterior, inexistindo razão para opor embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Vitória, 05 de agosto de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002799-13.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LOJAS AMERICANAS S.A.

APELADO: NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S/A

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADAS OMISSÕES. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. ENFRENTAMENTO DE TODOS OS DISPOSITIVOS. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Desnecessária a intimação do Embargado para contrarrazões na hipótese em que não haverá o acolhimento do recurso, a teor da regra contida no parágrafo 2º do artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

2.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe.

3.
Todos os dispositivos constitucionais e legais mencionados nas razões foram objeto de enfrentamento no julgamento anterior, inexistindo razão para opor embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Vitória, 05 de agosto de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0002799-13.2021.8.08.0024

EMBARGANTE:
AMERICANAS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

EMBARGADA:
NOVA CIDADE SHOPPING CENTER S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
AMERICANAS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
contra v. acórdão (id. 8689156) que, à unanimidade, negou provimento à Apelação Cível interposta pela embargante em desfavor de
NOVA CIDADE SHOPPING CENTER S/A
.

Em suas razões recursais (id. 8916218), argumenta a embargante, em síntese, que o acórdão foi omisso quanto aos seguintes pontos: (i) cerceamento de defesa; (ii) o pagamento realizado nos autos da ação revisional; (iii) eventual efeito no recurso que tramita perante o Colendo Superior Tribunal de Justiça; (iv) a suspensão da execução em apenso e dos presentes embargos à execução, diante da pendência de discussão acerca do valor devido nos autos do cumprimento de sentença nº 0035598-17.2018.8.08.0024.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intimação para contrarrazões, a teor da previsão contida no parágrafo 2º do artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

Pois bem. Entendo que não merece provimento o presente aclaratório.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade,

contradição
,
omissão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

Entendo que inexiste o vício de omissão, pois, em verdade, pretende o Embargante revolver todos os argumentos devidamente expostos quando do julgamento da apelação cível. A título ilustrativo, o acórdão embargado dedicou um tópico exclusivo para examinar a preliminar de cerceamento de defesa, de modo que se mostra totalmente incongruente a alegação de que não foi examinada.

Os demais fundamentos dos embargos caminham no mesmo sentido, concluindo-se que, em verdade, o presente recurso está voltado a reexaminar questões que foram devidamente enfrentadas.

Dito isso, não há falar em omissão. Forçoso reconhecer que a parte pretende apenas resultado diverso do obtido com a oposição do recurso sob o argumento de que houve omissão deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Ademais, todos os dispositivos constitucionais e legais mencionados nas razões foram objeto de enfrentamento no julgamento anterior, inexistindo razão para opor embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento.

Feitas estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 05/8/2024 a 09/8/2024.

Voto: Acompanhar o(a) eminente Relator(a).

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.